Tribunal: TJDFT
Processo: 0740821-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0740821-67.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA, MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO PACIENTE: MARCELO RIBEIRO MOREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO e CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA em favor de MARCELO RIBEIRO MOREIRA, preso preventivamente e denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 155, §1o, e 311, caput, do Código Penal. Narra o impetrante que o paciente foi denunciado pelo furto e adulteração de sinal identificador de um reboque (treiler de food truck), fatos ocorridos entre 17/6/2017 e 30/8/2017. Aduz que, por não conseguir localizar o paciente para responder ao processo, o MM. Juiz decretou a sua prisão preventiva. Afirma que o paciente nunca se furtou de responder o processo, pois ele sequer sabia da denúncia e foi citado por edital, de modo que não representa risco à ordem pública. Salienta que se trata de crimes cometidos sem violência e grave ameaça, com penas a serem cumpridas no regime aberto, incompatível com a prisão. Ressalta que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito, representação no processo (advogado) e filho menor que depende de seu sustento, sendo que até se prove o contrário, ele é inocente. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Salienta que o paciente foi preso unicamente para responder o processo e agora já tem representação processual, de modo que o vício foi sanado, não havendo que se falar em furtar-se da aplicação da lei, até porque, após o fato de 2017, o paciente não fora denunciado por qualquer outro crime. Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, e pela posterior concessão da ordem. Decido. MARCELO RIBEIRO MOREIRA, ora paciente, foi denunciado por incurso nos arts. 155, §1o, e 311, caput, do Código Penal, por fatos ocorridos em 2017. A prisão do paciente foi decretada em 23/7/2019, mas ele foi preso somente em 26/10/2022 (PJE1 ID 142857363). A defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido nos seguintes termos, na data de 28/10/2022: A prisão preventiva, assim como todas as prisões de natureza cautelar, é medida excepcional, que só pode ser decretada quando demonstrada nos autos a sua real necessidade, seja para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, fundamentos estes consagrados no art. 312 do Código de Processo Penal. A prisão do requerente foi decretada por este Juízo em 23/7/2019, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, já que o requerente se evadiu do distrito da culpa logo após a prática do delito. Compulsando-se o pedido ora analisado, constata-se que não há qualquer elemento novo ou qualquer alteração no quadro fático que possa justificar, neste momento, a revogação da custódia cautelar. Ressalto que os fatos ocorreram em junho de 2017, sendo que o requerente só foi encontrado mais de cinco anos após os fatos, o que ocasionou a suspensão do processo e grande prejuízo para a instrução processual. Além disso, conforme asseverado na decisão em que decretada a prisão preventiva, cuida-se o acusado de pessoa que, em tese, pratica reiteradamente condutas delitivas, constando três condenações com trânsito em julgado em sua folha, demonstrando que está disposto e estimulado a praticar novos crimes, uma vez que a atuação estatal, até o momento, não se mostrou suficiente para lhe impor um freio inibitório. Ressalte-se também que, conforme reiteradamente definido pelos Tribunais Superiores, a existência de condições pessoais favoráveis, como o domicílio fixo no distrito da culpa ou profissão definida, não autoriza, por si só, a revogação da custódia cautelar, se presentes no caso os requisitos da prisão preventiva. No mais, não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois se trata de réu que pratica reiteradamente condutas delitivas e fugiu da atuação da Justiça, exatamente o que ensejou a decretação da prisão preventiva. Por tal razão, ratifico a decisão que determinou a prisão preventiva do requerente, cujos fundamentos permanecem íntegros. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido e DETERMINO a manutenção da decisão de segregação cautelar de MARCELO RIBEIRO MOREIRA, bem como REVOGO a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional e RATIFICO o recebimento da denúncia. Feito novo pedido de revogação da prisão preventiva, o MM. Juiz consignou em 17/11/2022: “Quanto à alegação da Defesa de que o réu "nunca se furtou a responder ao processo", suficiente consignar, como bem lembrou o Ministério Público, que, "em 15/05/2019, após diligências visando sua localização para citação, o Setor de Diligências deste órgão ministerial conseguiu contato telefônico com o réu, o qual informou que não forneceria o seu endereço por ter mandado de prisão em aberto por outro processo em seu desfavor (ID 50825200). Tal fato ensejou a citação por edital e a suspensão do processo por anos até que o réu foi preso". (ID 41822685). Como se vê, há risco latente à aplicação da lei penal, em razão do comportamento furtivo do paciente, que não foi localizado para ser citado pessoalmente e encontrava-se foragido há mais de três anos, o que constitui fundamento idôneo para respaldar a segregação cautelar. Finalmente, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 1 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador